Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS ORDINÁRIAS. DECORRÊNCIA DE LEI. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA EM QUE FORAM CRIADAS.

1- A cobrança das taxas ordinárias dispensa a exibição de ata assemblear ou convenção do condomínio, por serem decorrentes de lei.

2- A cobrança de taxa extraordinária exige a apresentação da Ata da Assembleia Geral que a instituiu.

3- Negou-se provimento ao apelo.